Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0739334-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCIO MACHAY DE ASSIS NOGUEIRA AGRAVADO: MARISTELA MARTHA DE ALCANTARA SILVA SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO MÁRCIO MACHAY DE ASSIS NOGUEIRA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília, Dra. Luciana Correa Sette Torres de Oliveira, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por MARISTELA MARTHA DE ALCÂNTARA SILVA SAMPAIO contra o ora agravante e o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VIVENDAS DO SUDOESTE, deferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o réu a permitir e tolerar o ingresso em seu imóvel para realização de obras afetas à unidade residencial vizinha, de titularidade da autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de ordem de arrombamento. Em suas razões recursais (ID 76254021), o requerido alega violação a dispositivos da Lei Federal n. 5.194/66, Lei Distrital n. 6.138/18 e Decreto n. 43.056/22, que exigem regularização documental e responsabilidade técnica para a execução de obras, assim como inobservância ao art. 1.313 do Código Civil e ao entendimento anterior do próprio juízo, que havia determinado a realização de perícia para aferir a real necessidade do acesso, e que a r. decisão agravada autoriza a intervenção em seu imóvel com base em projeto irregular de obra voluptuária (reposicionamento de vaso sanitário), sem alvará, sem responsabilidade técnica (ART) e sem perícia judicial que comprove a indispensabilidade do acesso. Aponta laudo técnico que afirma comprovar a desnecessidade do acesso vindicado e aduz riscos estruturais e de segurança ignorados pela r. decisão agravada, conforme laudos técnicos e auditorias juntadas aos autos, que indicam possibilidade de danos irreparáveis, inclusive já ocorridos em unidades vizinhas. Ao afirmar a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, requer a suspenção dos efeitos da r. decisão impugnada de modo a obstar o prosseguimento da obra. No mérito, roga pela reforma em definitivo da r. decisão agravada para que seja indeferido o pedido liminarmente vindicado pela autora agravada. Preparo recolhido (ID 76254999). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O réu agravante se insurge contra decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada vindicada na inicial para que fosse compelido a permitir e tolerar o ingresso em seu imóvel para realização de obras afetas à unidade residencial vizinha, de titularidade da autora agravada. Eis a fundamentação da r. decisão agravada: “O art. 1.335 do Código Civil, inciso I, assegura ao condômino o direito de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Por seu turno, o art. 1.313 do mesmo codex determina a obrigatoriedade do proprietário ou ocupante do imóvel a tolerar que o vizinho entre no prédio, mediante aviso prévio, para "I - dele temporariamente usar, quando indispensável à reparação, construção, reconstrução ou limpeza de sua casa ou do muro divisório". Desse modo, a entrada do vizinho ou outro profissional por ele contratado é permitida quando indispensável para a consecução de obras, sendo o proprietário obrigado a tolerar. Essa é a hipótese dos autos. É certo, também, que se algum dano for causado pelo vizinho ou profissional contratado que adentrar no imóvel, ele está obrigado à reparação, conforme previsto no § 3o, art. 1.313 do CC. Nesse compasso, tendo a parte autora demonstrado a necessidade de adentrar à unidade imobiliária 410 para o acesso à rede de esgoto e o prosseguimento da reforma de seu apartamento (no 510); estando juntada aos autos a recusa do proprietário da unidade imobiliária vizinha; e, tendo a recusa ilegal comprometido o andamento das obras, tenho por demonstrado os requisitos do art. 300 do CPC, que autorizam a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência para determinar ao proprietário/ocupante do apartamento 410 do Condomínio Edifício Vivendas do Sudoeste permita e tolere o acesso de sua vizinha proprietária do apartamento 510 e/ou profissional por ela indicado, a fim de que realize obras hidráulicas/esgoto no banheiro social da unidade da autora, mediante prévia notificação. O descumprimento da obrigação de fazer ensejará a incidência de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 50.000,00, sem prejuízo de ordem de arrombamento. A autora fica advertida a realizar reparos de eventuais danos ocasionados na unidade do primeiro requerido em razão do cumprimento desta ordem.” (ID 247447979 do processo referência) “O réu/embargante afirma que a decisão de ID 247447979 é omissa e contraditória quanto aos seguintes pontos: deferimento de pedido de acesso para continuidade de obra que está comprovadamente irregular; quanto à necessidade prioritária de regularização da obra irregular antes de qualquer determinação de acesso; acerca do teor do documento de ID no 246592570 e a necessidade de perícia técnica prévia. É a síntese do necessário. DECIDO Verifico que o embargante, irresignado com a tutela de urgência deferida nos, visa discutir matéria de mérito em sede de embargos de declaração, o que é vedado por expressa disposição legal. Não apontou o requerente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum questionado, sendo que a mera intenção de rediscutir da decisão, como é o caso, não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração. Portanto, a decisão de ID 247447979 deve ser mantida. Quanto aos pedidos de itens "g" a "j", passa-se à análise. g) Que seja fixado prazo razoável (sugestão: 30 dias) para que a autora regularize sua obra antes do acesso; Sem razão a parte ré, uma vez que não há como estipular prazo para que a autora conclua obra realizada em seu imóvel, especialmente quando detém todos os direitos inerentes à propriedade, sendo adstrita ao seu bem. h) Que seja exigida caução da autora para garantir eventuais danos decorrentes da obra irregular; Desnecessária a fixação de caução para garantia de danos decorrentes da obra, uma vez que se trata de evento futuro e incerto, de modo que eventuais prejuízos causados pela autora poderão ser objeto de cobrança e questionamento por meio de ação própria. i) Que seja determinada a presença de responsável técnico habilitado durante qualquer acesso ao apartamento do requerido; Eventuais irregularidades na obra realizada pela autora é questão inerente ao mérito da ação, devendo ser objeto de análise quando da prolação de sentença. j) Que seja limitado o tempo de acesso ao estritamente necessário, sugerindo-se desde já que seja fixada a permanência máxima de 36 (trinta e seis) horas a contar da entrega das chaves para a realização do serviço, sob pena de se apurar eventual indenização pelo excedente de tempo. O prazo de 36 horas sugerido pela parte ré se mostra exíguo, de modo que seria razoável fixar o período de acesso ao imóvel do réu em até 20 (vinte) dias, inclusive para reparação de eventuais danos causados no imóvel do réu. Em razão disso, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, tão somente para determinar que a permissão e tolerância de acesso ao imóvel do réu seja de no máximo 20 (vinte) dias, contados da data em que franqueado o seu primeiro acesso.” (ID 249132999 do processo referência) Em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em exame prefacial, entende-se que a preservação dos imóveis no estado em que se encontram se faz necessária para apurar a concretude dos fatos declinados na inicial, mormente quanto à alegada necessidade, à luz do art. 1.313 do Código Civil, de acesso às instalações hidráulicas por meio do imóvel de titularidade do réu agravante, até mesmo pelo risco de tornar inútil a prova pericial que justificou a extinção do feito do Juizado Especial e a consequente propositura da contenda perante o Juízo ordinário. Como cediço, a tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, sendo cabível, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo a medida ser reversível. Na espécie, a incipiente demanda carece de elemento persuasivo o bastante para conferir, inaudita altera pars, suficiente probabilidade ao direito vindicado na inicial, além de não se avistar iminente perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, que torne premente a concessão in limine da medida antecipatória da pretensão autoral. De fato, das alegações formuladas e da documentação apresentada na exordial (IDs 246592569 a 246595684 do processo referência), infere-se, neste juízo inicial, não haver elemento de convicção no sentido de evidenciar, de forma minimamente segura, a probabilidade do direito alegada quanto à necessidade de acesso impositivo ao imóvel do réu agravante. No caso, a controvérsia preconiza observância ao prévio contraditório, denotando-se, ao que tudo indica nesse exame superficial, a necessidade de perícia técnica – inclusive já pleiteada na petição inicial –, de modo que não se justifica prima facie deferir a tutela de urgência para determinar a continuação da obra mediante acesso impositivo com interferência no imóvel do réu agravante. De igual forma, entendo nesse exame perfunctório não haver elementos aptos a formar satisfatória convicção no sentido de que o réu agravante criou ilegítimo embaraço à execução da obra, pois questionável a sua regularidade diante das considerações externadas no parecer técnico (auditoria em execução de obra), quanto à necessidade de “regularização das intervenções realizadas” (ID 246592593 do processo referência), não sendo dado ao Judiciário chancelar a continuidade de obras na medida em que não aferida a respectiva regularidade técnica e jurídica. Apenas com a instrução do feito, após manifestação efetiva de ambas as partes, será possível cotejar com maior acuidade a real situação de interdependência dos dois imóveis e a necessidade de intervenção por meio do imóvel do réu agravante para continuidade das obras em execução pela autora agravada. Evidenciada a probabilidade da pretensão recursal, assim como o risco de satisfação irreversível da pretensão autoral com consequente inutilidade em pospor o debate da controvérsia, restam presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido recursal liminar, de modo a assegurar, por ora, a manutenção do status quo das partes. Restam presentes nos autos indícios de prova aptos a demonstrar a plausibilidade da argumentação trazida pelo requerido agravante, mostrando-se necessário uma maior averiguação de que a obra se encontre dentro das diretrizes de segurança exigida pelas normas de regência, impondo-se a suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada na inicial. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator